Tribunal: TJPA
Processo: 0804879-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804879-54.2022.8.14.0301

APELANTE: TEODORA MARIA MACHADO DE HOLANDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0804879-54.2022.8.14.0301

RECORRENTE/RECORRIDO: TEODORA MARIA MACHADO DE HOLANDA

RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO/RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR “BIS IN IDEM” EM FACE DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZAS DISTINTAS. PREVISÃO EM LEIS MUNICIPAIS DE EFICÁCIA PLENA. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FIXADO NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por servidora municipal e pelo Município de Belém contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal e condenando o IPMB e o Município ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição deve retroagir ao requerimento administrativo ou permanecer no ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição do fundo de direito não se aplica às relações de trato sucessivo, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação (Súmula 85/STJ).

4.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, não configurando “bis in idem”, sendo vedada a interpretação que inviabilize o direito assegurado em lei de eficácia plena.

5.

Argumentos de impacto orçamentário e de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direito subjetivo reconhecido em lei.

6.

O requerimento administrativo não desloca o marco inicial da prescrição, que permanece fixado na data do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos e desprovidos. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

Nas relações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, podendo ser cumulados.

3.

O direito à progressão funcional, previsto em lei de eficácia plena, não pode ser obstado por alegação de impacto orçamentário ou limites da LRF.

4.

O requerimento administrativo não altera o termo inicial da prescrição quinquenal, que deve ser contado do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV e § 3º do art. 169; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 3º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Leis Municipais nº 7.502/1990, 7.507/1991, 7.528/1991 e 7.673/1993.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema 1.017, REsp 1.783.975/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.10.2020; STJ, REsp 1.878.849/TO, rel. Min. Manoel Erhardt, j. 24.02.2022; TJPA, ApCiv 0867888-53.2023.8.14.0301, rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.09.2024; TJPA, ApCiv 0016334-35.2011.8.14.0301, rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.08.2020; TJPA, ApCiv 0836464-61.2021.8.14.0301, rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Teodora Maria Machado de Holanda
e pelo
Município de Belém
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Historiando os fatos,
Teodora Maria Machado de Holanda
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na condição de servidora pública municipal vinculada ao Magistério, foi admitida em 01/06/1987 e sempre exerceu suas funções com regularidade, fazendo jus à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 7.528/91 (Estatuto do Magistério) e na Lei Municipal nº 7.673/93, consistente no acréscimo de 5% a cada biênio de efetivo exercício, até atingir a última referência da carreira.

Alegou, ainda, que em 2010 foi editado o Decreto nº 63.224/2010, que reconheceu sua progressão até a referência 06, mas sem a implantação dos efeitos financeiros correspondentes. Asseverou que, ao longo dos anos, completou todos os interstícios necessários, alcançando, em tese, a referência 17, de modo que deveria ter recebido um acréscimo de aproximadamente 80% em seu vencimento-base, além dos reflexos nas demais verbas. Requereu, por isso, a implantação do enquadramento correto e o pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal e a tutela de evidência para imediata inclusão da vantagem nos proventos.

O Município alegou ilegitimidade passiva e necessidade de regulamentação dos efeitos pecuniários; o IPMB também contestou. Sobreveio manifestação ministerial pela procedência parcial e, ao final, sentença.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 24080911), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao IPMB a imediata concessão sobre os proventos da Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupou (Professor, a partir de 2000), aplicando-se os devidos reflexos em seus proventos em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno ainda o IPMB ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Condeno também o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento dos valores retroativos advindos da progressão não efetivada quando em atividade, observada a prescrição quinquenal até a data em que a Autora passou para a inatividade. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o IPMB ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Condeno a Autora, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, estando, todavia, tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.”

Inconformada com a sentença,
Teodora Maria Machado de Holanda
interpôs recurso de apelação (ID 24080914). Em suas razões, após arguir a tempestividade e reiterar o pedido de gratuidade, delimita o inconformismo ao termo inicial dos retroativos, defendendo que a sentença desconsiderou elementos relevantes e que as parcelas são de trato sucessivo, com prescrição apenas das anteriores ao quinquênio. Invoca o requerimento administrativo protocolado em 25/11/2020 como causa de suspensão/interrupção da prescrição e pleiteia que os efeitos financeiros alcancem os cinco anos anteriores ao protocolo administrativo, além de pedir a majoração dos honorários. Reforça a natureza vinculada da progressão e o direito à elevação por antiguidade (5% por biênio) segundo as leis municipais de regência.

Na sequência, o
Município de Belém
também interpôs recurso de apelação (ID 24080918). Nas razões, inicialmente sustenta a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a progressão decorre do ato concreto de enquadramento e de efeitos permanentes, de modo que o prazo quinquenal correu a partir do momento em que o servidor tomou ciência de não perceber os reajustes decorrentes do tempo de serviço; invoca o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e precedente do STJ (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.171.254/RS) para afirmar a prescrição integral. Em seguida, sustenta violação ao art. 37, XIV, da Constituição da República, vedando-se efeito cascata e bis in idem, razão pela qual requer, ao menos, a exclusão de reflexos sobre outras parcelas. Defende, ainda, a inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169, § 1º, da Constituição, com afronta à separação dos poderes, por ausência de previsão na LDO/LOA, argumentando que a decisão impõe aumentos reais na folha e compromete a gestão fiscal. Ao final, requer a reforma total; subsidiariamente, a restrição da condenação, inclusive limitando a 5% e suprimindo reflexos.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela autora (ID 24080921), impugnando a tese de prescrição do fundo de direito e reiterando a aplicação da Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo; enfatiza que não há marco comissivo de negativa e que se está diante de omissão prolongada. Alega ter formulado pedido administrativo nº 16940/2020 em 25/11/2020, pendente de decisão, o que suspenderia a prescrição e confirmaria o cabimento de retroativos a partir de 25/11/2015. Defende a automaticidade da progressão por antiguidade, menciona o Tema 1.075 do STJ quanto à impossibilidade de obstar progressões por limites da LRF e argumenta pela distinção entre progressão e adicional por tempo de serviço, afastando
bis in idem
. Pede, por conseguinte, o desprovimento do apelo municipal.

Por sua vez, foi certificado que o apelado Município de Belém não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 129115613).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24091034, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do parecer do ilustre Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, acostado aos autos (ID 24173947), manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, pelo desprovimento do recurso do Município (rejeitando a prescrição do fundo de direito, a alegação de inconstitucionalidade da progressão e os argumentos de violação à LRF e separação dos poderes) e pelo provimento do apelo da autora para ajustar o termo inicial/alcance temporal da prescrição quinquenal, destacando precedentes do TJPA e do STJ quanto à suspensão/ interrupção por pedido administrativo não julgado e à natureza de trato sucessivo das parcelas.

Na sequência, sobreveio decisão monocrática determinando o sobrestamento do feito (ID 27004971), em razão de IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, no qual teriam sido suscitadas controvérsias sobre prescrição, progressão de servidores não efetivos e cumulação de vantagens, determinando a remessa dos autos à Secretaria até a conclusão sobre a admissibilidade do incidente.

Contra tal decisão, a autora opôs Embargos de Declaração (ID 27105603), alegando obscuridade e erro material: sustenta não haver identidade normativa entre o IRDR, atinente a servidores estaduais (Leis Estaduais nº 5.351/86 e 7.442/10), e a presente demanda, que envolve exclusivamente o Município de Belém e legislação municipal (Leis nº 7.502/1990 e 7.507/1991). Requer, por isso, o afastamento do sobrestamento e o regular prosseguimento do julgamento das apelações.

Por fim, certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração pelo Município (ID 28427493).

É o relatório.

VOTO

Tanto o recurso interposto pela autora quanto aquele apresentado pelo município preenchem os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Considerando o julgamento destes recursos de apelação, resta
prejudicado
o exame dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito, por perda superveniente de objeto, notadamente porque voltados à impugnação de decisão interlocutória superada pelo presente julgamento de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais, condenando o IPMB a implementar, nos proventos, a elevação de nível com os respectivos reflexos, e condenando o Município de Belém ao pagamento das diferenças retroativas não adimplidas na atividade, tudo observado o prazo prescricional quinquenal, com correção monetária e juros na forma da EC 113/2021 (SELIC).

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM:

No que toca ao apelo do Município, a tese central sustenta a prescrição do fundo de direito, a inconstitucionalidade das normas municipais de progressão (por suposto “
bis in idem
” com o adicional por tempo de serviço/triênio), e a impossibilidade de concessão judicial em face de impactos orçamentários/LRF; ainda invoca precedente do STJ sobre RJU federal (REsp 1.171.254/RS).

Da Preliminar de Mérito

A sentença rechaçou a prescrição total e assentou que a pretensão é de trato sucessivo; deferiu a progressão e limitou apenas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.

Analisando a preliminar de mérito, verificasse que o presente caso não se trata de prescrição do fundo de direito como defende o Município, mas sim de trato sucessivo. A pretensão versa sobre diferenças remuneratórias decorrentes de progressão automática por antiguidade, cuja omissão se renova mês a mês, o que afasta a prescrição do fundo de direito e limita a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio.

É exatamente o que expressa a Súmula 85 do STJ, cuja redação deve ser transcrita:

“Súmula nº. 85 do STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mesmo sentido, a tese repetitiva (Tema 1.017/STJ) assentou, de forma exaustiva, que o ato de aposentadoria não é, por si só, negativa expressa de direitos remuneratórios devidos na ativa, de modo que não se opera prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio:

““ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ." 2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.
3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto." 6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." 7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria. 8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito. 9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo. 10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor. 11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito. 12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado. 13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.
14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.
15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito. 16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério. 19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”. (Grifo nosso).”

A jurisprudência local coaduna-se com esse entendimento:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.
3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.
4. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988. 5. A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor. 6.Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.

Do mérito

A jurisprudência pacificada, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece distinção nítida entre as naturezas jurídicas da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço (
triênio
).

Nos termos do art. 11 da Lei nº 7.507/91, a progressão funcional consiste na elevação do servidor à referência imediatamente superior dentro do mesmo cargo, observados os critérios de antiguidade ou merecimento. Em outras palavras, trata-se da movimentação do servidor de uma referência para a subsequente, resultando em acréscimo direto no vencimento-base. Já o adicional por tempo de serviço, disciplinado pela Lei Municipal nº 7.502/90, configura vantagem pecuniária destinada a recompensar o tempo de efetivo exercício, funcionando como incentivo pela permanência na carreira.

Dessa forma, progressão funcional e adicional por tempo de serviço apresentam naturezas diversas e não se confundem, razão pela qual não prospera o argumento do apelante de que ambas as vantagens se fundamentariam em idêntico critério de avaliação.

Em consequência, revela-se legítima a pretensão inicial, impondo-se ao apelante assegurar ao servidor o direito à progressão por antiguidade, com os devidos reflexos salariais e pagamento das verbas correspondentes, em conformidade com o comando sentencial. Portanto, não há "
bis in idem
" ou "
efeito cascata
", desde que cada vantagem seja calculada de forma singela sobre o vencimento básico.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA-AC: 0001209-22.2014.8.14.0301, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TDP, j. 08/06/2020, pub. 19/06/2020).”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, § 4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93). II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.
III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.
IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida.” (AP/REM 0016334-35.2011.814.0301, Relatora: Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020) (Grifei)

Em relação as argumentações de que a implementação da progressão funcional geraria
impactos orçamentários, comprometendo os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
, não pode servir de fundamento para impedir o cumprimento de direitos legalmente assegurados.

O argumento orçamentário não inviabiliza o cumprimento de direito subjetivo previsto em lei de eficácia plena, como já afirmado em precedentes desta Corte e do próprio STJ. Vejamos:

Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido. 1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes. (...)
5. A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000. 4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei. 6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal. 7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional. 8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.
10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração. 12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos. 13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000. 14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 . 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (Grifei)

Com isso, o apelo do Município não merece guarida, mantendo-se, quanto ao mais, os exatos termos da sentença.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA:

No que toca ao
recurso de apelação da autora
, insurgência volta-se exclusivamente ao marco inicial do quinquênio prescricional, pretendendo que a limitação alcance as parcelas vencidas cinco anos antes do protocolo do requerimento administrativo (25/11/2020), e não da propositura da ação. A tese não procede.

Com efeito, em controvérsias envolvendo verbas decorrentes de relação jurídica de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, o entendimento consolidado é o de que a prescrição atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado da
Súmula 85
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

À luz desse parâmetro, correta a sentença ao adotar como termo inicial da contagem prescricional a data do ajuizamento da ação, limitando as diferenças às parcelas vencidas no quinquênio anterior, solução que se coaduna com a jurisprudência dominante sobre o tema, devendo ser mantida por seus fundamentos. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APELO DA AUTORA VISANDO O RECONHECIMENTO DO TERMO INICIAL DO LUSTRO PRESCRICIONAL À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFORME OS TERMOS DA SÚMULA Nº 85 /STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO INSURGINDO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. (...) 4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.
5. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” (Súmula nº 85 – STJ)
6. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0836464-61.2021.8.14.0301 19917614, Relatora.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Registre-se que a existência de requerimento administrativo, conquanto relevante para demonstrar a boa-fé da parte e a continuidade da relação de trato sucessivo, não desloca, por si só, o marco legal de limitação quinquenal fixado na Súmula 85/STJ para a propositura da ação, a qual funciona como referência objetiva e estável para o cômputo das parcelas exigíveis nesse tipo de obrigação periódica.

O regime prescricional aplicável permanece, pois, aquele que fulmina apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, sem afetar o fundo de direito.

Diante desse quadro, deve ser negado provimento ao recurso da autora, mantendo a limitação prescricional tal como fixada, com a atualização pelo índice SELIC e demais critérios definidos no
decisum
de origem, que permanecem hígidos.

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO
dos recursos, porém,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos do Município de Belém e da autora, mantendo-se a condenação estabelecida na sentença, nos termos da fundamentação.

Declaro
PREJUDICADO
o exame dos Embargos de Declaração opostos pela autora contra a decisão de sobrestamento, em razão da perda superveniente de objeto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025